Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-65.2022.8.11.0012
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000099-65.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA SANTOS DA SILVA LIMA - CPF: 062.013.991-94 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000099-65.2022.8.11.0012

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL D
A COMARCA D
E NOVA XAVANTINA
/MT

Recorrentes:

JESSICA SANTOS DA SILVA LIMA
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Recorridos:
JESSICA SANTOS DA SILVA LIMA
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDORA.

1
. Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indeni
zação por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
de ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa requerida
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de in
denização, pois macula o nome da
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e Correção Monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).

8.
Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e prov
ido a
d
a consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de aç
ão em que a Recorrente/Recorrida

JESSICA SANTOS DA SILVA LIMA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da instituição financeira
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito,

bem como a
o
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as
partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

JESSICA SANTOS DA SILVA LIMA

pela majoração do valor arbitra
do a título de danos morais
e a alteração do marco inicial dos juros de mora, a fim de que incida a partir do evento danoso.

Por sua vez,
o

Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCO S/A
requer
a reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 142438655)
o

Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCO S/A

volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022